Tribunal: TJPA
Processo: 0802533-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802533-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE GOMES DA LUZ

AGRAVADO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802533-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE GOMES DA LUZ

ADVOGADO:

JULIANA CARDOSO PARAGUASSU

ADVOGADO: MARIANA RODRIGUES PANTOJA

AGRAVADO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADOS: ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA E CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO MENSAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUSITOS DO ART. 300 DO CPC/15. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o réu/agravado realizasse o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Comenta o agravante que sofreu acidente de carro por motorista que alugou o carro da locadora de veículos MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

II - Não é possível concluir nada até o presente momento processual sobre a dinâmica do acidente, tampouco se cabe a responsabilização à empresa locadora do veículo, sendo que o condutor do mesmo era pessoa física que o alugou junto à locadora ré/agravada, havendo, então, a necessidade de dilação probatória para averiguação do caso concreto, restando, portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, referente ao pedido liminar para pagamento de pensão.

III – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802533-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE GOMES DA LUZ

ADVOGADO:

JULIANA CARDOSO PARAGUASSU

ADVOGADO: MARIANA RODRIGUES PANTOJA

AGRAVADO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADOS: ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA E CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARILENE GOMES DA LUZ em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais e Reparação de Danos Estéticos, em face de MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

O julgado de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu fosse compelido ao pagamento de uma pensão mensal em prol da autora/agravante, pois considerou o juízo singular que não havia prova robusta do nexo causal entre a conduta imprudente do motorista e os danos sofridos pela autora em acidente de trânsito e que naquele momento processual, não verificou os requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão da liminar.

Inconformada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que o acidente ocorreu quando estava atravessando a rua na faixa cidadã, local onde os motoristas são obrigados a parar o veículo independente de semáforo, sendo indiscutível a culpa do Agravado no acidente. Aduz que devido ao acidente não consegue prover seu próprio sustento, pois é cabelereira e ficou impossibilitada de trabalhar. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar ao Agravado que realize de pronto o pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário mínimo vigente R$1.100,00 (um mil e cem reais), bem como requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido. (id n. 5937806)

Foram apresentadas contrarrazões (id n. 7463277).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802533-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE GOMES DA LUZ

ADVOGADO:

JULIANA CARDOSO PARAGUASSU

ADVOGADO: MARIANA RODRIGUES PANTOJA

AGRAVADO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADOS: ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA E CARLOS GEDIÃO HEIDERICH JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o réu/agravado realizasse o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), considerando ter sofrido acidente de carro causado por motorista que alugava o carro da locadora de veículos MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A, sendo esta última a parte ré, ora agravada.

Apesar de o acidente ser fato demonstrado nos autos, não é possível concluir nada até o

presente momento sobre a dinâmica do acidente, tampouco se cabe a responsabilização à empresa locadora do veículo, sendo que o condutor do veículo era WALDINEY BARROS DE MORAES, tendo locado o veículo junto à locadora ré/agravada.

Então, embora seja compreensível que a autora/agravante esteja em situação de dificuldade financeira, dependendo de benefício de prestação continuada para deficientes do INSS, contudo, no caso para a condenação em pagamento de pensão é necessária a dilação probatória da demanda para a verificação dos fatos, uma vez que tal condenação, neste momento processual, poderia ensejar em grande prejuízo à empresa agravada.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - FALECIMENTO CÔNJUGE - TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO REFOMADA.

1.
Demandando o feito dilação probatória e não sendo possível mensurar, em sede de juízo de cognição sumária, a responsabilidade de cada condutor envolvido no acidente noticiado na petição inicial, bem como a extensão dos danos causados, deve ser reformada a decisão que concede a tutela de urgência para compelir a ré/agravante a arcar com pensão alimentícia
fixada em favor da parte autora/agravada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.121890-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/0022, publicação da súmula em 31/01/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES A JUSTIFICAR DE PLANO A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR. 0051710-43.2020.8.16.0000. Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos
Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau. Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível. Data Julgamento: 05/07/2021)

Sendo assim, considero que a decisão agravada não merece reparo, uma vez que neste momento processual, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos ditames do art. 300 do CPC/15, com relação ao pedido liminar de pensão.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 15/05/2024